Tribunal: TJBA
Processo: 8015823-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015823-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNA SOUZA MACEDO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DECISÃO DO STF NA SUSPENSÃO DE LIMINAR Nº 1.816/BA, CRITÉRIO REGIONAL DO EDITAL, DOCUMENTOS PROBATÓRIOS E PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES JURÍDICAS RELEVANTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA PRETERIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela antecipada para nomeação e posse em cargo público de candidata aprovada em 4º lugar na cota racial, fora do número de vagas previstas no edital, sob alegação de preterição decorrente de contratação de terceirizados pela EMBASA durante o prazo de validade do certame regido pelo Edital nº 001/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao i) não seguir decisão do STF na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA que teria reconhecido preterição no concurso da EMBASA; ii) não analisar previsões editalícias sobre critério de provimento por unidade regional; iii) não examinar documentos comprobatórios da contratação de 212 terceirizados; iv) não seguir precedentes do STJ sobre liminar em casos de nomeação; e v) não analisar o periculum in mora considerando irrecuperabilidade de salários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria de mérito já apreciada ou à rediscussão de teses jurídicas rejeitadas.

4 - A decisão do STF na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA não possui natureza de uniformização jurisprudencial vinculante, tratando-se de medida excepcionalíssima com análise específica de potencialidade lesiva, sem produzir coisa julgada material ou efeito vinculante sobre casos individuais. O próprio pronunciamento ressalva que a terceirização de serviços pela empresa estatal não configuraria preterição, como regra geral.

5 - O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão à luz do Tema 784 da Repercussão Geral do STF, que constitui o precedente vinculante aplicável à matéria, examinando a suficiência probatória, os requisitos para tutela antecipada e a necessidade de dilação probatória.

6 - As previsões editalícias sobre critério de provimento por unidade regional e possibilidade de remanejamento intrarregional não transformam a mera expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação, tampouco dispensam a demonstração cabal da preterição arbitrária e imotivada exigida pelo Tema 784 do STF.

7 - A embargante não demonstrou que os terceirizados alegadamente contratados estejam exercendo funções permanentes especificamente na localidade de Poções ou em postos de trabalho que deveriam ter sido ocupados mediante sua convocação regular, tratando-se de contratos que se referem genericamente à Regional de Vitória da Conquista sem especificação do quantitativo alocado em cada município.

8 - O acórdão embargado examinou os documentos apresentados e concluiu fundamentadamente pela sua insuficiência para demonstração cabal da preterição exigida pelo STF, não se configurando omissão o fato de a valoração probatória ter sido contrária à pretensão da embargante.

9 - A ratio decidendi do acórdão embargado fundou-se na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), não tendo como fundamento a vedação legal de concessão de liminar que esgote o objeto da ação, razão pela qual não há omissão quanto aos precedentes do STJ invocados pela embargante.

10 - O perigo de dano exigido para concessão de tutela antecipada não se confunde com situação de necessidade econômica pessoal do postulante, devendo relacionar-se ao risco de perecimento ou impossibilidade de satisfação futura do direito material, o que não ocorre no caso concreto em que o concurso se encontra em validade e eventual procedência futura assegurará a nomeação e posse.

11 - A circunstância de o STF e o STJ não admitirem pagamento de remunerações anteriores à nomeação não configura perigo de dano irreparável que justifique antecipação de tutela, mas consequência natural do reconhecimento de que os vencimentos remuneram o efetivo exercício do cargo.

IV. DISPOSITIVO

12 - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de número 8015823-86.2025.8.05.0000, sendo parte Embargante
BRUNA SOUZA MACEDO
e parte Embargada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.